Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712985-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO AGRAVADO: BARBARA MADUREIRA DAS VIRGENS FERREIRA, RAFAEL HENRIQUE PEREIRA DECISÃO DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 189326527, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por BARBARA MADUREIRA DAS VIRGENS FERREIRA e RAFAEL HENRIQUE PEREIRA, in verbis: “Com razão à exequente, uma vez que a parte executada pleiteou o início da fase de constrição patrimonial sem ao menos requerer ao juízo o cumprimento da decisão que acolheu a impugnação a seu favor e condenou a parte exequente ao pagamento da verba honorária. Destaco que somente após o recebimento do requerimento pelo juízo, instaurando a fase de cumprimento, e o transcurso do prazo legalmente concedido para o pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, é que a medida se mostra adequada. Ademais, ainda que este juízo tenha proporcionado à exequente o prazo legalmente balizado para o adimplemento da obrigação, o pleito formulado não foi corretamente manejado, haja vista que as custas relacionadas à fase vindicada não foram recolhidas. Assim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade ou questionamentos em relação ao início do prazo, pela ausência do recolhimento das custas, chamo o feito à ordem e torno sem efeito apenas a parte final da decisão registrada sob o ID. 189126838, referente à intimação da exequente para o cumprimento da medida. Assente na argumentação acima alinhavada, intimem-se os advogados da parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, iniciem a fase de cumprimento de sentença relativa aos honorários arbitrados em razão do acolhimento da impugnação apresentada. Para tanto, devem apresentar uma petição completa, conforme os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, acompanhada de planilha atualizada do débito e promover o recolhimento das custas judiciais pertinentes. Ressalto que perdura da efetiva quitação o valor remanescente do débito, correspondente a R$ 3.214,71 (três mil duzentos e quinze reais e setenta e um centavos) em favor da parte exequente, porquanto incontroverso que não foi a dívida integralmente liquidada através do depósito promovido pelo executado, o qual, a fim de viabilizar a satisfação da obrigação exequenda fica intimado para complementar o depósito realizado, no prazo de 05 dias, obstando a realização de atos de constrição patrimonial acaso permaneça em mora e silente ao vertente comando judicial.” O agravante-executado pede a antecipação da tutela recursal, “para que não seja incidida a multa de 10% ao agravante, uma vez que o pagamento fora realizado dentro do prazo estipulado” (id. 57433598, pág. 8). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que a agravada-exequente informou o débito remanescente atualizado de R$ 14.404,42 e, sob a alegação de que não houve o pagamento voluntário, requereu a consulta e bloqueio do valor via Sisbajud ou, subsidiariamente, a pesquisa Renajud em busca de bens penhoráveis (id. 181754887). Em razão do requerimento, o MM. Juiz determinou a intimação do agravante-executado (id. 183107439), nos seguintes termos: “Tendo em vista a petição de ID 181754887, intime-se a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) promova o depósito da quantia complementar, sob pena do não cumprimento do comando contido na sentença sujeitar-se à cominação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente, nos termos consignados no art. 523 do CPC, para a hipótese de não cumprimento espontâneo da obrigação, assim como em honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do débito.” O despacho foi disponibilizado no Dje em 10/1/2024 (id. 183403267). Observada a suspensão dos prazos processuais até 20/1/2024, o termo inicial de 15 dias para o depósito judicial iniciou em 22/1/2024 e findou em 15/2/2024. Em 16/2/2024, o agravante-executado peticionou nos autos para acostar a guia de depósito de R$ 10.477,76, realizado em 15/2/2024. Intimada, a agravada-credora afirmou que o depósito não foi integral, e apontou dívida remanescente de R$ 3.215,71, sobre o qual deveria incidir a multa de 10% e honorários no mesmo percentual, totalizando R$ 3.897,42 (id. 188240634). Do histórico acima, constata-se que, embora o agravante-executado tenha efetuado o pagamento no último dia do prazo, em 15/2/2024, o depósito não foi no valor integral apontado pela agravada-exequente. Ademais, observa-se que o valor constante da r. decisão agravada e em relação ao qual o agravante-executado foi intimado para o pagamento é de R$ 3.215,71, que foi a importância informada pela credora, sem acréscimo da multa e de honorários. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora